Tribunal: STF
Processo: AI 677167
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REVISÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram devidamente prequestionadas. 



    Ainda que superado o óbice do prequestionamento, o recurso não prospera porque veicula matéria infraconstitucional.



    Agravo regimental a que se nega provimento.